Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-81.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001283-81.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.538.881-59 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), LEODIANE ROSALVO DA SILVA - CPF: 042.786.801-71 (ASSISTENTE), JULIANO INOCENCIO SANCHES - CPF: 049.382.001-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Absolvição sumária ou despronúncia. Dúvida sobre a excludente de ilicitude. Qualificadora. Inexistência de elemento surpresa. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa e
“desprovida de animus necandi”
; 2) inexistem indícios suficientes de autoria; 3) a ausência de elemento surpresa descaracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

A
absolvição sumária

afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. As lesões provocadas na vítima [desarmada], decorrentes de quatro golpes de faca, aliadas à dinâmica fática, não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria usado moderadamente do meio necessário para repelir a injusta agressão atual, ou seja, sem qualquer excesso.

A decisão de pronúncia

representa juízo de admissibilidade, bastando indícios suficientes de autoria, ao passo que a despronúncia somente é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito, especialmente quanto a alegada legítima defesa.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se manifestamente improcedente diante da ausência do elemento surpresa, em razão do desentendimento entre o recorrente e a vítima momentos antes do ato criminoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo a reclassificar o crime para homicídio simples.

Tese de julgamento:

A qualificadora do emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima não se aplica quando não há elemento surpresa no ataque, especialmente em casos de desentendimento prévio.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
, e § 2o, IV; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2019; TJMT, RSE no 0001163-18.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 1o.12.2017; TJMT, RSE no 1002598-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29.7.2021; TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2020; TJMT, AP no 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.6.202; TJMT, RSE no 1018623-54.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001283-81.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(S): NILSON LUIZ DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por NILSON LUIZ DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1001283-81.2021.8.11.0015), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP (ID 230330191).

O recorrente sustenta que: 1) agiu
“amparado pela excludente da legítima defesa, desprovido de animus necandi”
;
“a complexão física da vítima era muito mais forte a alta”
; 2) não há
“indícios suficientes de autoria”
; 3)
“a vítima não foi surpreendida com os golpes sofridos”
porque houve
“contenda anterior”
.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado. Subsidiariamente, excluída a qualificadora (ID 234332698).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 238653158).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, IV, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 8.072/1990 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS MODERADOS – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO JUDICIAL A REVELAR EXCESSO DAS AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA – PEDIDO ALTERNATIVO DE IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – SITUAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 243534657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de agosto de 2019, por volta das 01h35min, em uma residência localizada na Rua dos Xaxins, no 893, Bairro Jardim Violetas, em Sinop – MT, NILSON LUIZ DOS SANTOS, com manifesto animus necandi, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Juliano Inocêncio Sanches, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 51/54 e mapa topográfico de fls. 55/56, as quais foram a causa de sua morte. [...]

Ficou relatado que em meio a essa troca de ofensas o indiciado ficou furioso apoderou-se de uma faca e partiu para cima de Juliano. Revelou-se que após o primeiro golpe desferido na vítima esta pediu para o indiciado parar pois estava assustando a sua esposa: grávida de 08 meses. No entanto, o indiciado, munido de manifesta intenção homicida, continuou a proferir golpes de faca no ofendido, vindo a atingi-lo mais 03 (três) vezes. [...]

Insta salientar que o crime em tela foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois apesar de o entrevero anterior entre ambos, denota-se dos presentes autos que a vítima Juliano foi surpreendida pelo indiciado NILSON, haja vista que este, de forma inesperada, muniu-se de uma arma branca e partiu para cima do ofendido, que se encontrava na porta de sua residência e, em razão do ataque repentino não teve tempo de, ao menos, esboçar um gesto defensivo, pois já foi alvejado por golpes de faca. Tal cenário, aponta para uma situação na qual a vítima teve por reduzida a sua possibilidade de defesa.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia NILSON LUIZ DOS SANTOS como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, aplicando-se os efeitos da hediondez da Lei Nacional no 8.072/90. [...]
”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça - ID 230329738)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID n° 48019466 - Pág. 2), boletim de ocorrência n° 2019.249901 (ID n° 48019466 - Pág. 4/5), termo de apreensão (ID n° 48019466 - Pág. 31), termo de reconhecimento de cadáver (ID n° 48019466 - Pág. 51), laudo pericial n° 500.1.01.2019.019533-01 (ID n° 8019466 - Pág. 54/60), exame em local de crime contra a vida (ID n° 48019466 - Pág. 63 – ID n° 48019467 – Pág. 1/5) bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Quando de suas declarações, em Juízo, a informante Leodiane Rosalvo da Silva, esposa da vítima, assim se manifestou, in verbis: [...]

Outrossim, durante a instrução processual, a testemunha IPC Fábio dos Santos, informou que [...]

De igual sorte foram as declarações da testemunha IPC Gilson André Cardoso de Alcantara, a qual confirmou as declarações transcritas alhures da testemunha IPC FÁBIO em sua integralidade.

Por sua vez, embora, em Juízo a testemunha PM Leandro Leite da Silva não tenha se recordado acerca dos fatos, o PM Maycon Zocal Alves, que também atendeu a ocorrência, narrou que [...]

Quando de seu interrogatório, o acusado informou recordar-se de ter desferido apenas dois golpes de faca contra a vítima, negando ter a intenção de matá-la. Esclareceu que [...]

Assim, diante das provas amealhadas aos autos, extrai-se que, após ingerirem bebida alcoólicas, por ocasião de uma confraternização em família, em determinado momento, o acusado teria desferido golpes de faca na vítima, a qual veio a óbito ainda no local.

No tocante à tese de legítima defesa, sustentada pelo réu em seu interrogatório e pela Defesa, em sede de memoriais, tenho que não merecem amparo nesta fase processual.

Nesse sentido, em análise perfunctória dos autos, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, com a clareza necessária para uma absolvição sumária do delito imputado inicialmente ao réu, devendo a dúvida ser sanada pelo Conselho de Sentença competente.

Como é sabido, a absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos, diante das controvérsias existentes nos depoimentos supracitados.

Deste modo, no caso em espeque, a ausência de provas incontroversas impossibilita, de plano, o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude. Nesse sentido: [...]

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza. [...]

Nesta senda, importa consignar que nesta fase vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que a própria sociedade, representada pelos jurados, é quem deve decidir sobre a condenação ou não do acusado, conforme o entendimento jurisprudencial: [...]

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, de igual forma não pode ser afastada neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que o denunciado, depois de cessadas as agressões físicas mútuas entre ele a vítima, de forma repentina, em tese, apossou-se de uma faca e teria desferido golpes contra a vítima.

Diante disso, destaco que tal qualificadora deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido: [...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras descritas na denúncia.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado NILSON LUIZ DOS SANTOS [...] dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. [...].
”
(Rosângela Zacarkim dos Santos
, juíza de Direito - ID
230330191
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelas fotografias do local do crime (fls. 37/45 - ID 230329739), Termo de Reconhecimento de Cadáver (fls. 51 - ID 230329739),
Laudo
de Necropsia
no 500.1.01.2019.019533-01
(fls. 54/58 - ID 230329739), mapa Topográfico para localização das lesões (fls. 59/60 - ID 230329739),
Laudo Pericial do Local do Crime no 500.2.06.2019.012050-01
(fls. 63 - ID 230329739 e ID 230329740), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Leandro Leite da Silva (fls. 7/8 - ID 230329739), Maycon Zocal Alves (fls. 9/10 - ID 230329739), Leodiane Rosalvo da Silva (fls. 11/12 - ID 230329739), e interrogado o recorrente

NILSON LUIZ DOS SANTOS

(fls. 15/16 - ID 230329739).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de
Leandro Leite da Silva, Maycon Zocal Alves, Leodiane Rosalvo da Silva,
Fabio dos Santos e Gilson Andre Cardoso de Alcantara
, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias - ID 230330181).

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 22.8.2019, por volta de 1h35min, na residência situada na rua dos Xaxins, no 893, bairro Jardim Violetas, em Sinop/MT
, o recorrente
NILSON LUIZ DOS SANTOS e a
vítima Juliano Inocêncio Sanches [seu sobrinho] iniciaram discussão que evoluiu para vias de fato; após intervenção da convivente da vítima [
Leodiane Rosalvo da Silva
], cessaram as agressões mútuas; em seguida, o recorrente muniu-se de uma faca e desferiu 4 (quatro) golpes na vítima, causando-lhe a morte.

As lesões apresentadas pela vítima foram descritas no Laudo de Necropsia
no
500.1.01.2019.019533-01, quais sejam:
“
LESÕES
: Ferimento em região mamaria esquerda por perfuração por arma branca de dois centímetros. (F1) Ferimento em região peitoral esquerda por perfuração por arma branco de dois centímetros. (F2) Ferimento axilar esquerdo por perfuração por arma branca de três centímetros. (F3) Ferimento na face medial do braço posterior esquerdo de vinte centímetros. (F4). Ao exame interno verificou-se: Crânio: Ausente de lesões de interesse médico legal. Tórax/Abdômen: Ferimento transfixante pulmonar no lobo superior esquerdo de dois centímetros. Ferimento de dois centímetros no ventrículo esquerdo. Hemotórax esquerdo maciço. Hemopericardio maciço, houve tamponamento cardíaco.”
, compatíveis com a narrativa exposta na denúncia.

Em ambas as fases da persecução penal, o recorrente alegou ter apenas se defendido da vítima, em decorrência das agressões sofridas, sob a assertiva de que a vítima iria “matar ele no soco”, por ser mais alto e mais forte.

De fato, verifica-se que a vítima tinha compleição física maior [fotografias – fls. 10 - ID 230330187 e fls. 14/15 - ID 230330187] e o recorrente sofreu lesões na face e no antebraço [
“Hematoma na região orbitaria esquerda; escoriação no terço inferior do antebraço esquerdo de um por um centímetro”
– Laudo Pericial no 500.1.02.2018.019532-01 (ID 23030185], de modo que foi necessária a intervenção de Leodiane Rosalvo da Silva [convivente da vítima], durante o entrevero, para que o recorrente conseguisse se esquivar.

A vertente defensiva que o recorrente teria agido “moderadamente” e com emprego de “meio necessário” se contrapõem às declarações da citada testemunha presencial [Leodiane Rosalvo da Silva], no sentido de que as agressões físicas mútuas teriam cessado, oportunidade na qual o recorrente foi até a cozinha, muniu-se de uma faca [medindo 175 mm (cento e setenta e cinco milímetros)] e teria instigado a vítima [
“agora você vem que eu vou te mostrar”
], indo ao seu encontro. Após ter desferido a facada, a vítima teria pedido para o recorrente parar, mas continuou com os golpes.

Com efeito, os
golpes desferidos com arma branca [faca], contra vítima desarmada, em
região próxima a órgão vital
[tórax], podem indicar desígnio homicida
(TJMT, RSE no 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1o.12.2017; RSE no 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Consideradas as lesões provocadas na vítima [desarmada], decorrentes de quatro golpes de faca, aliadas à dinâmica fática [apossou da faca após cessada as agressões físicas; instigou a vítima e foi até ela; continuou com os golpes mesmo com pedido da vítima para cessar a conduta], não se permite concluir,
de modo inequívoco, que o recorrente teria usado moderadamente do meio necessário para repelir a injusta agressão atual, ou seja, sem qualquer excesso.

A
absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Aplicável
julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. [...].”
(TJMT, RSE no 0005783-05.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 15.5.2024)

De mais a mais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019). Ao passo que a despronúncia por insuficiência probatória somente é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria.

Nesse quadro, a absolvição sumária ou despronúncia do recorrente, neste momento processual, não se mostram pertinentes, razão pela qual impõe-se reservar aos Jurados a análise aprofundada do mérito, especialmente quanto a alegada legítima defesa.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o Juízo singular justificou que
“depois de cessadas as agressões físicas mútuas entre ele a vítima, de forma repentina, em tese, apossou-se de uma faca e teria desferido golpes contra a vítima”
(ID
230330191
).

Pelas declarações da testemunha
Leodiane Rosalvo da Silva, após cessar as agressões físicas, a vítima permaneceu na área externa da casa e o recorrente foi para a cozinha, em contínua discussão; em seguida, o recorrente, munido com a faca na mão, chamou a atenção da vítima e a instigou, tendo a vítima respondido que “não tinha medo da faca”.

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja
“inesperado, impedindo ou dificultando a defesa da vítima”
(TJMT, AP no 1000307-10.2020.8.11.0080 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 23.6.2023). Se houve desentendimento prévio, momentos antes do ato criminoso, não se configura a qualificadora por inexistir o
“elemento surpresa”
(TJMT, RSE no 1018623-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

Conforme bem ponderado pela i. PGJ,
“pela dinâmica dos fatos, é possível concluir que a vítima não foi surpreendida pelo Recorrente ao se munir da faca e, por conseguinte, teve possibilidade de reagir”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 243534657), a afastar essa qualificadora por ser manifestamente improcedente (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV) deve ser excluída da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo a reclassificar o crime para homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024